Tribunal: STF
Processo: ARE 1377290
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 14, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE FORMA INTEGRAL. SEGURANÇA DENEGADA. INGRESSO NO CARGO EFETIVO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC 41/2003. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 6º DA EC 41/2003. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DEVE SE LIMITAR AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. NÃO APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 25, LEI Nº 12.016/2009). RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IVA SANDRA FERREIRA DE MORAIS aponta violação ao art. 84, IV, da CF/1988 e ao art. 6º da EC/1941.



    Afirma ser equivocada a decisão do Tribunal de origem, no sentido de que “ainda que a Recorrente tenha ingressado no serviço público antes de 31/12/2003, a precariedade do seu vínculo como ocupante de cargo de provimento em comissão não a faz destinatária da regra do artigo 6.º da Emenda Constitucional 41/2003” (Vol. 17, fl. 4).



    Aduz que o art. 2º da EC 41/2003 “permite a diversidade entre cargo de ingresso no serviço público e cargo no qual se dará a aposentadoria ao traçar como requisitos o cumprimento de dez (10) anos na carreira e cinco (5) no cargo em que se dará a aposentadoria” (Vol. 17, fl. 5), bem como que a regra prevista no art. 6º, caput, da referida emenda não se restringe a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Nesse contexto, sustenta que a expressão “serviço público” contida no artigo 6º da EC 41/2003 “abarca todas as formas de vínculo de contratação pela administração pública havidas até 31/12/2003” (Vol. 17, fl. 7).



    O Tribunal de origem negou a admissibilidade do recurso, aos fundamentos de que (a) a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE; e (b) quanto à alegada violação ao artigo 84, IV, da CF/1988, não houve o prequestionamento da matéria (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 22), a parte refutou os óbices apontados. Em relação à ofensa ao art. 84, IV, da CF/1988, aduziu tratar-se de equívoco do subscritor do recurso.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que a autora não preencheu todos os requisitos para a concessão de aposentadoria pelas regras do art. 6º da EC 41/2003, nos seguintes termos (Vol. 14, fl. 2):



    “Pretende a apelante a reforma pontual da sentença quanto ao entendimento do Magistrado de primeiro grau de que, a regra de transição estabelecida pelo art. 6.º da EC 41/2003, somente se aplicaria a titulares de cargo de provimento efetivo, e não ao caso de celetista ou cargo em comissão. Inicialmente, importante destacar os cargos ocupados pela impetrante, a fim de se avaliar a incidência ou não das regras trazidas pela EC 41/2003. Consoante disposto em seu Dossiê Histórico Funcional, juntado no mov. 1.5, temos que a impetrante ingressou no Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, no cargo de AGP – NA – II – 03 3, em 13/02/2007.



    [...]



    Antes de tal data, trabalhou no Banestado, na Assembleia Legislativa (cargo em comissão) e no Provopar (regime CLT).



    [...]



    Pois bem. 



    É sabido que a Emenda Constitucional nº 41/03 promoveu mudanças na forma de percepção de benefícios previdenciários, especialmente dos servidores públicos e, ao mesmo tempo em que reformou o texto constitucional, trouxe algumas normas de transição para resguardar o direito de quem já havia preenchido os requisitos antes da entrada em vigor do novo sistema, bem como os que estavam prestes a preenchê-los.



    [...]



    Como se vê, os requisitos trazidos pela EC 41/2003, que garantem as regras da integralidade e paridade, são os seguintes, cumulativamente: 



    i) ingressado no Serviço Público até o dia 31/12/03, data de publicação da EC nº 41; 



    ii) 20 anos de efetivo exercício no Serviço Público; 



    iii) 10 anos de carreira; 



    iv) 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria; e 



    v) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem; 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. 



    Importa, no presente caso, a análise da exigência “ingresso no serviço público”, já que a sentença entendeu que a regra de transição, estabelecida pelo art. 6.º da EC 41/2003, somente se aplicaria a titulares de cargo de provimento efetivo, e a apelante defende que se aplica, também, aos casos de cargo em comissão. 



    O Tribunal de Contas da União, através da Decisão Plenária TC 025.760/2009-0, bem como o próprio Ministério da Previdência Social, por meio da Orientação Normativa n. 02/2009, firmaram o entendimento de que a expressão “serviço público”, contida no caput do art. 6º da EC nº 41/2003, deve ser interpretada restritivamente, no sentido de que as regras de transição devem ser aplicadas exclusivamente aos servidores que já ocupavam cargos efetivos na Administração Pública, ao tempo da edição da emenda.



    [...]



    Tal interpretação se deve ao fato de que, ao criar o novo regramento, a EC nº 41/03 cuidou não só de tratar da situação daqueles que já tinham adquirido direito até a data da publicação da nova regra, mas também de garantir àqueles que tinham expectativa de direito de se aposentar pelas regras até ali vigentes. 



    E tendo em vista que, naquela época, somente os servidores titulares de cargos efetivos eram segurados do Regime Próprio de Previdência Social, somente eles tinham a expectativa de direito de se aposentar com base nas regras então em vigor. 



    Ou seja, as regras de transição só podem servir a quem teve frustrada a expectativa de se aposentar pelas regras que existiam no momento anterior à edição da emenda constitucional, a qual reformou a aposentadoria do servidor público.



    [...]



    Desse modo, partilho dos entendimentos acima exarados, bem como do adotado pelo juízo a quo, no sentido de que a norma de transição, prevista no art. 6º da EC nº 41/03, refere-se, exclusivamente, aos servidores que já detinham titularidade de cargo efetivo.



    [...]



    Assim sendo, considerando que a impetrante ingressou no serviço público em cargo efetivo somente em 2007, conforme demonstra seu Dossiê Histórico Funcional, entendo não ser aplicável ao seu caso a regra de transição estabelecida pelo art. 6.º da EC 41/2003, impondo-se a manutenção da sentença nesse tocante. 



    Por fim, como não é aplicável, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009), não há que se fixar, também, tal verba na fase recursal. 



    Diante do exposto, VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença que denegou a segurança pleiteada”.



    Para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016 – grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA: PRECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.324.110, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente